Tribunal: STJ
Processo: 0000088-61.2014.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004743 - SP(2025/0277182-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: UBIRACI MOREIRA LISBOA - DF010134
EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
CESAR EDUARDO FUETA DE OLIVEIRA - SP460093
AGRAVADO
: ROGERIO DE MORAES PEREIRA
ADVOGADA
: CRISTIANE LEANDRO DE NOVAIS - SP181384
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÍNDICE DE
CORREÇÃO DO SALDO DO FGTS. ALEGADA AFRONTA AO ART. 489
DO
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
CPC/2015.
282 E 356 DO STF. SUPOSTA CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO
LEGAL INEXISTENTE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA N. 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA DO APELO NOBRE. PLEITO
PELA MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA CORTE A QUO
SOBRE A VERBA SUCUMBENCIAL. INVERSÃO DO JULGADO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem não apreciou a tese de que haveria
deficiência na fundamentação do acórdão recorrido (alegação de afronta ao
§ 1o, inciso VI, do CPC), e a parte recorrente não suscitou a questão
art. 489,
em seus embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 do STF e 356 do STF.
2. A indicação, nas razões do recurso especial, de afronta a
dispositivo legal inexistente (art. 927, inciso VI, do CPC), consubstancia
deficiência de fundamentação quanto às teses vinculadas a tal preceito e atrai
a incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. As conclusões a que chegou o Tribunal de origem, tanto no mérito
quanto para afastar a preliminar de ausência de interesse de agir por parte do
ora Agravado, têm lastro em fundamentos exclusivamente constitucionais.
Nesse contexto, a sua revisão é inviável em recurso especial, que se destina a
uniformizar a interpretação do direito federal infraconstitucional.
4. O Tribunal Regional, soberano quanto ao exame do acervo fático-
probatório acostado aos autos, assim definiu a distribuição dos ônus
sucumbenciais. Nesse panorama, a inversão do julgado, de maneira a afastar
a fixação de honorários advocatícios demandaria, necessariamente, nova
incursão nas provas e fatos que instruem o caderno processual, desiderato
esse que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA56113482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5e5f5d8f-3a86-43fb-86be-cba77a0151f2

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5e5f5d8f-3a86-43fb-86be-cba77a0151f2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004743 - SP(2025/0277182-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: UBIRACI MOREIRA LISBOA - DF010134
EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
CESAR EDUARDO FUETA DE OLIVEIRA - SP460093
AGRAVADO
: ROGERIO DE MORAES PEREIRA
ADVOGADA
: CRISTIANE LEANDRO DE NOVAIS - SP181384
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÍNDICE DE
CORREÇÃO DO SALDO DO FGTS. ALEGADA AFRONTA AO ART. 489
DO
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
CPC/2015.
282 E 356 DO STF. SUPOSTA CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO
LEGAL INEXISTENTE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA N. 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA DO APELO NOBRE. PLEITO
PELA MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA CORTE A QUO
SOBRE A VERBA SUCUMBENCIAL. INVERSÃO DO JULGADO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem não apreciou a tese de que haveria
deficiência na fundamentação do acórdão recorrido (alegação de afronta ao
§ 1o, inciso VI, do CPC), e a parte recorrente não suscitou a questão
art. 489,
em seus embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 do STF e 356 do STF.
2. A indicação, nas razões do recurso especial, de afronta a
dispositivo legal inexistente (art. 927, inciso VI, do CPC), consubstancia
deficiência de fundamentação quanto às teses vinculadas a tal preceito e atrai
a incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. As conclusões a que chegou o Tribunal de origem, tanto no mérito
quanto para afastar a preliminar de ausência de interesse de agir por parte do
ora Agravado, têm lastro em fundamentos exclusivamente constitucionais.
Nesse contexto, a sua revisão é inviável em recurso especial, que se destina a
uniformizar a interpretação do direito federal infraconstitucional.
4. O Tribunal Regional, soberano quanto ao exame do acervo fático-
probatório acostado aos autos, assim definiu a distribuição dos ônus
sucumbenciais. Nesse panorama, a inversão do julgado, de maneira a afastar
a fixação de honorários advocatícios demandaria, necessariamente, nova
incursão nas provas e fatos que instruem o caderno processual, desiderato
esse que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55776612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:33
Código de Controle do Documento: 460449a5-a614-4151-b2cf-2f029e57d6f1

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 296-
306).
A parte agravante sustenta, em síntese, que a indicação do art. 927, inciso VI,
do Código de Processo Civil, nas razões do recurso especial, foi mero erro material,
devendo-se considerar o inciso IV, relativo à observância de precedentes e súmulas,
especialmente o Tema n. 459 do Superior Tribunal de Justiça, o que afasta a incidência
da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
Entende que houve ofensa ao
§ 1o, inciso VI, do Código de Processo
art. 489,
Civil, vício apontado nos embargos de declaração, razão pela qual não incidem as
Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
Assevera, ainda, que a controvérsia não demanda fixação de novas balizas
constitucionais acerca da ADI 5090 do Supremo Tribunal Federal, mas a aplicação de
normas infraconstitucionais (art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil) para
reconhecer a perda superveniente do interesse processual e, por consequência, afastar a
condenação em honorários (art. 85 do Código de Processo Civil), sem usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
Assere a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça,
porque a discussão é estritamente jurídica, atinente à incidência do
do Código de
art. 85
Processo Civil diante da extinção sem resolução de mérito prevista no art. 485, inciso VI,
do Código de Processo Civil.
Pugna pela reconsideração ou pela submissão do feito ao órgão colegiado.
Sem contrarrazões (fl. 334).
É o relatório.
VOTO
Na origem, foi julgado improcedente o pedido formulado na "ação ordinária
de correção dos saldos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)",
objetivando a substituição da TR pelo INPC, IPCA ou outro índice para correção dos
depósitos e do saldo existente nas contas vinculadas do FGTS.
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação da parte autora (fls.
179-183) e rejeitou os embargos declaratórios (fls. 210-218).
Nesta Corte Superior, o agravo foi conhecido para não conhecer do recurso
especial (fls. 296-306):

O Tribunal de origem não apreciou a tese de que haveria deficiência na
fundamentação do acórdão recorrido (alegação de afronta ao
§ 1o, inciso
art. 489,
Documento eletrônico VDA55776612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:33
Código de Controle do Documento: 460449a5-a614-4151-b2cf-2f029e57d6f1

VI, do CPC), e a parte recorrente não suscitou a questão em seus embargos de
declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos
termos das Súmulas n. 282 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada") e 356 do
STF ("O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento").
Ressalta-se que mesmo nos casos em que a suposta ofensa à lei federal
tenha surgido na prolação do acórdão recorrido, é indispensável a oposição de
embargos de declaração para que a Corte de origem se manifeste sobre o tema a ser
veiculado no recurso especial, ainda que se cuide matéria de ordem pública.
Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro Sérgio
AREsp n. 1.064.207/SP,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
28/8/2023,
31/8/2023;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
REsp n. 2.024.868/PR,
julgado em
DJe de
Ainda:
28/8/2023,
31/8/2023.
[...]
De outra parte, verifico que a indicação, nas razões do recurso especial, de
afronta a dispositivo legal inexistente (art. 927, inciso VI, do
,
CPC/2015)
consubstancia deficiência de fundamentação quanto às teses vinculadas a tal
preceito e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF. Ilustrativamente:
[...]
No mais, o acórdão recorrido, na parte que interessa, apresenta os seguintes
fundamentos (fls. 179-183):
[...] atualmente previsto no
o, III, da Constituição Federal
art. 7
e na
o FGTS foi desenhado para a proteção
Lei no 8.036/1990,
individual do trabalhador (especialmente em casos de desemprego) e
também para que a soma de todas as contas vinculadas sirva como
poupança nacional para o financiamento de políticas públicas sociais (p.
ex., programas de habitação popular etc..). Esses motivos legitimam as
hipóteses restritas de levantamento do FGTS, ao mesmo tempo em que
é ínsita a aplicação de adequada correção monetária e de juros ao saldo
das contas.
A meu ver, deve haver proporção entre os critérios de correção
monetária e de juros utilizados pela CEF para, de um lado, remunerar
cada uma das contas vinculadas e, de outro lado, financiar políticas
públicas com o montante acumulado de todo o FGTS. A CEF não pode
ser impelida a pagar correção monetária e juros a cada titular do FGTS
em padrões maiores do que os utilizados no repasse desses recursos
para as políticas públicas sociais. Essa
, tem movido o legislador
ratio
ordinário, tais na
(art. 12, 17 e demais aplicáveis) e na
Lei no 8.177/1991
dispondo sobre a TR e sua periodicidade de cálculo.
Lei no 8.660/1993,
Creio que a escolha pela TR se insere em âmbito da
discricionariedade política confiada ao legislador pela Constituição, e,
por isso, o Judiciário não pode substituir o índice escolhido pelo
processo político legítimo. Fosse o caso de violação manifesta da
discricionariedade política por parte do legislador, seria viável o
controle judicial do mérito dessa escolha, o que penso não se verificar
no caso posto nos autos.
Documento eletrônico VDA55776612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:33
Código de Controle do Documento: 460449a5-a614-4151-b2cf-2f029e57d6f1

A aplicação de TR foi ao e. STF em diversos questionamentos
(p. ex., na
e na ADI 4357), assim como ao e.STJ,
ADI 493/DF
merecendo destaque a Súmula 459 (?A Taxa Referencial (TR) é o
índice aplicável, a título de correção monetária, aos débitos com o
FGTS recolhidos pelo empregador mas não repassados ao fundo? Tema
731 ( "A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina
própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização
monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o
mencionado índice").
Ocorre que, à luz da autonomia privada coletiva (art. 7o,
XXVI, da Constituição), em
foi celebrado acordo entre a
03/04/2024
Advocacia Geral da União (AGU) e as quatro maiores centrais
sindicais do País, para que ao FGTS seja assegurado, no mínimo, a
atualização pelo IPCA, cabendo ao Conselho Curador do Fundo
(formado por empresários, trabalhadores e o governo) determinar
a forma de compensação nos anos em que a TR, mais 3% a.a., e
mais distribuição dos resultados auferidos, não alcançarem o IPCA.
Em vista disso, sobreveio a decisão do Pleno do e.STF na
ADI 5090, concluída em
(Ata de Julgamento divulgada
12/06/2024
no DJe em
e publicada em
, dando novos
14/06/2024,
17/06/2024)
.
parâmetros para a remuneração das contas vinculadas ao FGTS
Eis a proclamação do resultado:
[...]
Em suma, segundo decisão definitiva do e.STF na ADI
5090, concluída em
com efeitos
a partir da
12/06/2024,
ex nunc
publicação da ata de julgamento (
), às contas vinculadas
17/06/2024
do FGTS deve ser aplicado o seguinte entendimento: "a)
Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a.
+ distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no
mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e
b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS
não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art.
.".
3o da
determinar a forma de compensação
Lei no 8.036/1990)
A posição pronunciada pelo e.STF na ADI 5090 tem
eficácia vinculante, encerrando a discussão jurídica sobre a
controvérsia, incluindo a atribuição de efeitos
(a contar da
ex nunc
.
data de publicação da ata do julgamento)
Em sede de embargos declaratórios, o Tribunal assim se fundamentou (fls.
216-218):
No caso dos autos, a parte-embargante, sem indicar o suposto
vício que macularia o v. acórdão, postula por sua alteração para que o
pleito autoral seja julgado improcedente (uma vez que a pretensão não
estaria acobertada pelo r. provimento proferido na ADI 5090) ou,
subsidiariamente, que seja reconhecida carência de ação por falta de
interesse de agir (à luz de que, considerando os parâmetros
estabelecidos na ADI 5090, não seria possível aferir lesão a suposto
direito da parte-autora).
Documento eletrônico VDA55776612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:33
Código de Controle do Documento: 460449a5-a614-4151-b2cf-2f029e57d6f1

Com efeito, a 2a Turma desta C. Corte Regional deu parcial
provimento ao recurso interposto pela parte-autora, uma vez que o feito
se amolda perfeitamente ao que restou decidido pelo e.
sub judice
. A eficácia vinculante da ação de controle de
STF na ADI 5090
constitucionalidade abstrato impõe a procedência parcial do pedido (e
não um julgamento de improcedência, tal qual argumentado),
(a contar da data de
notadamente quanto aos efeitos

ex nunc
publicação da ata do julgamento)
(a ser cumprindo como
e prospectivo
obrigação de fazer).
Por sua vez, no que tange à alegação de
,
carência de ação
importante destacar que, ainda que a decisão do Pleno do e.STF, na
ADI 5090, tenha como pressuposto objetivo o acordo firmado (em
entre a Advocacia Geral da União (AGU) e as quatro
03/04/2024)
maiores centrais sindicais do País, o Pretório Excelso enfrentou o
mérito na referida ação direta, concluindo pela procedência parcial
(notadamente em seus efeitos prospectivos). Por
do pedido
consequência,
,
caracterizado o interesse de agir nesta ação para que
essa decisão vinculante do e.STF seja aplicada ao presente caso
(especialmente para verificar a existência de eventual
concreto
distinção ou superação), assim como reiteradamente se dá em
.
controle abstrato e no sistema de precedentes qualificados
Em suma, quando analisado o mérito em controle
concentrado de constitucionalidade, a decisão definitiva do e.STF
produz efeito vinculante e
, qualquer que seja o resultado
erga omnes
, por força de seu conteúdo ambivalente. Assim, havendo decisão pela
improcedência, procedência em parte, ou procedência integral do
pedido, as conclusões do Pretório Excelso devem, obrigatoriamente, ser
observadas.
Caberá à jurisdição ordinária (Primeira e Segunda Instâncias)
verificar se o caso concreto se amolda à decisão vinculante e do e.STF,
daí surgindo três possibilidades: erga omnes 1a) o caso concreto se
amolda ao julgamento feito no controle abstrato, situação em impõe o
cumprimento do decidido pela Corte Suprema; 2a) o caso concreto é
diferente do decidido pelo Pretório Excelso, quando então deverá ser
feita, e fundamentada, a distinção (
); 3a) a decisão do
distinguishing
Colendo Supremo está superada (
), razão pela qual a
overruling
jurisdição ordinária não mais deve aplicar o entendimento do e.STF,
que deixou de ser obrigatório.
O caso dos autos cuida de perdas verificadas em contas
vinculadas de FGTS por inadequação do índice de correção
monetária aplicáveis. Verificando a decisão definitiva do e.STF, na
ADI 5090, concluída em
com efeitos
a partir da
12/06/2024,
ex nunc
publicação da ata de julgamento (
), não há que se falar
17/06/2024
em superação, nem em distinção, porque o problema jurídico
.
formulado, neste caso concreto, é o mesmo tratado na ADI 5090
Logo, considerando que o e.STF julgou parcialmente
procedente o pedido na ADI 5090 (que, aliás, deriva de acordo entre a
AGU e as quatro maiores centrais sindicais do País, formalizado em
Documento eletrônico VDA55776612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:33
Código de Controle do Documento: 460449a5-a614-4151-b2cf-2f029e57d6f1

, a meu ver, e com a devida
,
03/04/2024)
vênia resta apenas cumprir
o efeito vinculante decorrente da ADI 5090, sem juízo de acerto ou
desacerto da decisão do e.STF. Ou seja, este caso concreto deve ter
a mesma extensão e conclusão do acórdão do e.STF, parcial
.
procedência do pedido
Como se vê, as conclusões a que chegou o Tribunal de origem, tanto no
mérito quanto para afastar a preliminar de ausência de interesse de agir por parte do
ora Agravado, têm lastro em fundamentos exclusivamente constitucionais. Nesse
contexto, a sua revisão é inviável em recurso especial, que se destina a uniformizar
a interpretação do direito federal infraconstitucional.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Regina
REsp n. 2.069.886/SC,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
13/11/2023,
17/11/2023;
no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.835.129/CE,
em
DJe de
No mesmo sentido:
19/4/2022,
28/4/2022.
[...]
Por fim, o Tribunal Regional , soberano quanto ao exame do acervo fático-
probatório acostado aos autos, assim definiu a distribuição dos ônus sucumbenciais
(fl. 170):
Considerando que o titular da conta ficou vencido em maior
proporção (dado o efeito na
, e respeitando o decidido na
ADI 5090/STF)
eex nunc no
(sobre o
-C, da
ADI 2736/STF
Tema 116/STF
art. 29
e no
(sobre verbas sucumbenciais):
Lei no 8.036/1990)
Tema 1076/STJ
a) a parte-autora deve honorários para a CEF na ordem de 10% sobre o
valor atribuído à causa (correspondente ao benefício econômico
estimado pelas partes), conforme o
§ 2o, do
art. 85,
CPC/2015,
observando-se o
§ 3o, do mesmo código; e b) a CEF deve
art. 98,
honorários para a parte-autora no valor mínimo recomendado para
ações ordinárias pelo Conselho Seccional da OAB (a qual o patrono é
vinculado) ou o limite mínimo de 10%, nos moldes do
§§ 2o, 8o
art. 85,
e 8o-A, da mesma lei processual. Custas nas mesmas proporções.
Nesse panorama, a inversão do julgado, de maneira a afastar a fixação de
honorários advocatícios em desfavor da ora Agravante demandaria,
necessariamente, nova incursão nas provas e fatos que instruem o caderno
processual, desiderato esse que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. A propósito:
[...]
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.

Consoante outrora destacado, o Tribunal de origem não apreciou a tese de que
haveria deficiência na fundamentação do acórdão recorrido (alegação de afronta ao
§ 1o, inciso VI, do CPC), e a parte recorrente não suscitou a questão em seus
art. 489,
embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento,
nos termos das Súmulas n. 282 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando
não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada") e 356 do STF ("O ponto
omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser
objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento").
Documento eletrônico VDA55776612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:33
Código de Controle do Documento: 460449a5-a614-4151-b2cf-2f029e57d6f1

Ressalta-se que mesmo nos casos em que a suposta ofensa à lei federal tenha
surgido na prolação do acórdão recorrido, é indispensável a oposição de embargos de
declaração para que a Corte de origem se manifeste sobre o tema a ser veiculado no
recurso especial, ainda que se cuide matéria de ordem pública.
Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro Sérgio
AREsp n. 1.064.207/SP,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
28/8/2023,
31/8/2023;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
REsp n. 2.024.868/PR,
em
DJe de

28/8/2023,
31/8/2023.
Vale citar:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 509 E 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA N. 284 DO
STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR
SINDICATO. PAGAMENTO DA RAV AOS TÉCNICOS DO TESOURO
NACIONAL. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE VALORES DEVIDOS À
EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO
STF. LEGITIMIDADE ATIVA. VIOLAÇÃO AOS LIMITES DA COISA
JULGADA. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na origem, agravo de instrumento interposto pela União contra decisão
proferida pela 5a Vara Federal da
que, em sede de cumprimento individual de
SJ/RN
sentença coletiva buscando a satisfação de crédito referente às diferenças
pecuniárias da Retribuição Adicional Variável - RAV, instituída pela MP 831/1995
e convertida pela
"acolheu apenas em parte a impugnação, para
Lei n. 9.624/1998,
determinar que a parte exequente apresente novos cálculos considerando que: (a)
estão prescritos os valores referentes ao período anterior a
(b) a base de
31/01/1996;
cálculo incluiu, equivocadamente, os valores relativos a
(um terço) de férias;
1/3
(c)
foi incluído, também equivocadamente, o décimo terceiro proporcional do ano de
1999, quando a autora recebeu de forma integral esta verba paga
administrativamente, conforme consta em sua ficha financeira".
2. O Tribunal local deu parcial provimento ao agravo de instrumento,
"apenas para determinar a incidência de juros moratórios em relação à diferença
líquida, ou seja, sobre o valor atualizado devido ao exequente menos a quantia
devida a título de contribuição ao PSS".
3. Nesta Corte, decisão que não conheceu do recurso especial, em razão da
incidência das Súmulas n. 7 do STJ, 282 e 284, ambas do STF.
4. Em relação à apontada violação ao
do CPC, observa-se que a
art. 1.022
parte recorrente furtou-se de especificar quais incisos foram contrariados, a
evidenciar a deficiência de fundamentação do apelo especial, atraindo, assim, a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
5. Quanto à alegação de violação ao
do CPC, a Parte recorrente
art. 509
não desenvolveu, nas razões do especial, argumentos para demonstrar de que modo
o referido dispositivo legal foi violado. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
6. No que se refere à ofensa ao
do CPC, o recurso especial não
art. 489
ultrapassa a admissibilidade, ante o óbice da Súmula n. 282 do STF. Para que
Documento eletrônico VDA55776612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:33
Código de Controle do Documento: 460449a5-a614-4151-b2cf-2f029e57d6f1

se configure o prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a
questão controvertida para o Tribunal, é necessário que a causa tenha sido
decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de
valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada,
interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto.
7. No caso em exame, considerando a fundamentação do acórdão objeto do
recurso especial, quanto à legitimidade ativa e existência de coisa julgada, os
argumentos utilizados pela Parte recorrente somente poderiam ter sua procedência
verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta
Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos
autos, em conformidade com a Súmula n. 7 do STJ.
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
,
REsp n. 2.051.429/RN, relator Ministro Teodoro Silva Santos
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
11/9/2024.

De outra parte, verifico que a indicação, nas razões do recurso especial, de
afronta a dispositivo legal inexistente (art. 927, inciso VI, do
, consubstancia
CPC/2015)
deficiência de fundamentação quanto às teses vinculadas a tal preceito e atrai a
incidência da Súmula n. 284 do STF. Ilustrativamente:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE
AFRONTA A DISPOSITIVO LEGAL INEXISTENTE. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. TESE DE QUE FORAM
ADMITIDAS COMO PROVA TESTEMUNHO DE PESSOAS COM INTERESSE
NO
DESLIDE
DA
CONTROVÉRSIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
211
DO
STJ.
PRETENSA
CONTRARIEDADE AO
DO
INEXISTENTE.
DA
ART. 489
CPC/2015.
ART. 10
LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRTIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA
IMPOSSIBILIDADE. CONSTATAÇÃO DE DOLO
LEI N. 14.230/2021.
ESPECÍFICO E EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO. INVERSÃO DO JULGADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A indicação, nas razões do recurso especial, de afronta a dispositivo
legal inexistente, tal como reconhecido no agravo interno, consubstancia deficiência
de fundamentação e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
[...]
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.763.249/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
19/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GDASS. DEFICIÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO.
CAUSA DECIDIDA COM BASE
SÚMULA 284/STF.
EM PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ.
1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão que conheceu do
Agravo para não conhecer do Recurso Especial, considerando, quanto à primeira
Documento eletrônico VDA55776612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:33
Código de Controle do Documento: 460449a5-a614-4151-b2cf-2f029e57d6f1

controvérsia, que: (I) o fundamento do acórdão recorrido é eminentemente
constitucional; (II) eventual violação de lei federal é meramente indireta e reflexa,
pois exige juízo anterior de norma constitucional; (III) incide o óbice da Súmula
284 do STF, porque se apontou violado dispositivo legal inexistente no
. No tocante à segunda controvérsia, consignou-se a
ordenamento jurídico
incidência das Súmulas
e
por falta de indicação precisa dos
284/STF
211/STJ,
dispositivos tidos por violados e ausência de prequestionamento da tese recursal.
[...]
4. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.094.320/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
14/11/2022,
sem grifos no original.)
24/11/2022;

No mais, o acórdão recorrido, na parte que interessa, apresenta os seguintes
fundamentos (fls. 179-183):

[...] atualmente previsto no
o, III, da Constituição Federal e na
art. 7
o FGTS foi desenhado para a proteção individual do trabalhador
Lei no 8.036/1990,
(especialmente em casos de desemprego) e também para que a soma de todas as
contas vinculadas sirva como poupança nacional para o financiamento de políticas
públicas sociais (p. ex., programas de habitação popular etc..). Esses motivos
legitimam as hipóteses restritas de levantamento do FGTS, ao mesmo tempo em que
é ínsita a aplicação de adequada correção monetária e de juros ao saldo das contas.
A meu ver, deve haver proporção entre os critérios de correção monetária e
de juros utilizados pela CEF para, de um lado, remunerar cada uma das contas
vinculadas e, de outro lado, financiar políticas públicas com o montante acumulado
de todo o FGTS. A CEF não pode ser impelida a pagar correção monetária e juros a
cada titular do FGTS em padrões maiores do que os utilizados no repasse desses
recursos para as políticas públicas sociais. Essa
, tem movido o legislador
ratio
ordinário, tais na
(art. 12, 17 e demais aplicáveis) e na
Lei no 8.177/1991
dispondo sobre a TR e sua periodicidade de cálculo.
Lei no 8.660/1993,
Creio que a escolha pela TR se insere em âmbito da discricionariedade
política confiada ao legislador pela Constituição, e, por isso, o Judiciário não pode
substituir o índice escolhido pelo processo político legítimo. Fosse o caso de
violação manifesta da discricionariedade política por parte do legislador, seria
viável o controle judicial do mérito dessa escolha, o que penso não se verificar no
caso posto nos autos.
A aplicação de TR foi ao e. STF em diversos questionamentos (p. ex., na
e na ADI 4357), assim como ao e.STJ, merecendo destaque a Súmula
ADI 493/DF
459 (?A Taxa Referencial (TR) é o índice aplicável, a título de correção monetária,
aos débitos com o FGTS recolhidos pelo empregador mas não repassados ao fundo?
Tema 731 ( "A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria,
ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo
vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice").
Ocorre que, à luz da autonomia privada coletiva (art. 7o, XXVI, da
Constituição), em
foi celebrado acordo entre a Advocacia Geral da
03/04/2024
União (AGU) e as quatro maiores centrais sindicais do País, para que ao FGTS
seja assegurado, no mínimo, a atualização pelo IPCA, cabendo ao Conselho
Curador do Fundo (formado por empresários, trabalhadores e o governo)
Documento eletrônico VDA55776612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:33
Código de Controle do Documento: 460449a5-a614-4151-b2cf-2f029e57d6f1

determinar a forma de compensação nos anos em que a TR, mais 3% a.a., e
mais distribuição dos resultados auferidos, não alcançarem o IPCA.
Em vista disso, sobreveio a decisão do Pleno do e.STF na ADI 5090,
concluída em
(Ata de Julgamento divulgada no DJe em
12/06/2024
14/06/2024,
e publicada em
, dando novos parâmetros para a remuneração das
17/06/2024)
. Eis a proclamação do resultado:
contas vinculadas ao FGTS
[...]
Em suma, segundo decisão definitiva do e.STF na ADI 5090, concluída
em
com efeitos
a partir da publicação da ata de julgamento
12/06/2024,
ex nunc
(
), às contas vinculadas do FGTS deve ser aplicado o seguinte
17/06/2024
entendimento: "a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR +
3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no
mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e b) Nos
anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o
IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3o da Lei no 8.036/1990)
.".
determinar a forma de compensação
A posição pronunciada pelo e.STF na ADI 5090 tem eficácia
vinculante, encerrando a discussão jurídica sobre a controvérsia, incluindo a
atribuição de efeitos
(a contar da data de publicação da ata do
ex nunc
.
julgamento)

Em sede de embargos declaratórios, o Tribunal assim se fundamentou (fls.
216-218):

No caso dos autos, a parte-embargante, sem indicar o suposto vício que
macularia o v. acórdão, postula por sua alteração para que o pleito autoral seja
julgado improcedente (uma vez que a pretensão não estaria acobertada pelo r.
provimento proferido na ADI 5090) ou, subsidiariamente, que seja reconhecida
carência de ação por falta de interesse de agir (à luz de que, considerando os
parâmetros estabelecidos na ADI 5090, não seria possível aferir lesão a suposto
direito da parte-autora).
Com efeito, a 2a Turma desta C. Corte Regional deu parcial provimento ao
recurso interposto pela parte-autora, uma vez que o feito
se amolda
sub judice
. A eficácia
perfeitamente ao que restou decidido pelo e.STF na ADI 5090
vinculante da ação de controle de constitucionalidade abstrato impõe a procedência
parcial do pedido (e não um julgamento de improcedência, tal qual argumentado),
(a contar da data de publicação da ata do
notadamente quanto aos efeitos

ex nunc
julgamento)
(a ser cumprindo como obrigação de fazer).
e prospectivo
Por sua vez, no que tange à alegação de
, importante
carência de ação
destacar que, ainda que a decisão do Pleno do e.STF, na ADI 5090, tenha como
pressuposto objetivo o acordo firmado (em
entre a Advocacia Geral da
03/04/2024)
União (AGU) e as quatro maiores centrais sindicais do País, o Pretório Excelso
enfrentou o mérito na referida ação direta, concluindo pela procedência parcial
(notadamente em seus efeitos prospectivos). Por consequência,
do pedido
,
caracterizado o interesse de agir nesta ação para que essa decisão vinculante
(especialmente para verificar a
do e.STF seja aplicada ao presente caso concreto
existência de eventual distinção ou superação), assim como reiteradamente se dá
.
em controle abstrato e no sistema de precedentes qualificados
Documento eletrônico VDA55776612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:33
Código de Controle do Documento: 460449a5-a614-4151-b2cf-2f029e57d6f1

Em suma, quando analisado o mérito em controle concentrado de
constitucionalidade, a decisão definitiva do e.STF produz efeito vinculante e
, por força de seu conteúdo
, qualquer que seja o resultado
erga omnes
ambivalente. Assim, havendo decisão pela improcedência, procedência em parte, ou
procedência integral do pedido, as conclusões do Pretório Excelso devem,
obrigatoriamente, ser observadas.
Caberá à jurisdição ordinária (Primeira e Segunda Instâncias) verificar se o
caso concreto se amolda à decisão vinculante e do e.STF, daí surgindo três
possibilidades: erga omnes 1a) o caso concreto se amolda ao julgamento feito no
controle abstrato, situação em impõe o cumprimento do decidido pela Corte
Suprema; 2a) o caso concreto é diferente do decidido pelo Pretório Excelso, quando
então deverá ser feita, e fundamentada, a distinção (
); 3a) a decisão do
distinguishing
Colendo Supremo está superada (
), razão pela qual a jurisdição ordinária
overruling
não mais deve aplicar o entendimento do e.STF, que deixou de ser obrigatório.
O caso dos autos cuida de perdas verificadas em contas vinculadas de
FGTS por inadequação do índice de correção monetária aplicáveis.
Verificando a decisão definitiva do e.STF, na ADI 5090, concluída em
com efeitos
a partir da publicação da ata de julgamento (
12/06/2024,
ex nunc
), não há que se falar em superação, nem em distinção, porque o
17/06/2024
problema jurídico formulado, neste caso concreto, é o mesmo tratado na ADI
.
5090
Logo, considerando que o e.STF julgou parcialmente procedente o pedido
na ADI 5090 (que, aliás, deriva de acordo entre a AGU e as quatro maiores centrais
sindicais do País, formalizado em
, a meu ver, e com a devida
,
03/04/2024)
vênia
resta apenas cumprir o efeito vinculante decorrente da ADI 5090, sem juízo de
acerto ou desacerto da decisão do e.STF. Ou seja, este caso concreto deve ter a
mesma extensão e conclusão do acórdão do e.STF, parcial procedência do
.
pedido

Como se vê, as conclusões a que chegou o Tribunal de origem, tanto no
mérito quanto para afastar a preliminar de ausência de interesse de agir por parte do ora
Agravado, têm lastro em fundamentos exclusivamente constitucionais. Nesse contexto, a
sua revisão é inviável em recurso especial, que se destina a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Regina
REsp n. 2.069.886/SC,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
13/11/2023,
17/11/2023;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.835.129/CE,
DJe de 28
19/4/2022,
/

4/2022. No mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. ÁREA MARGINAL AO RIO
CABUÇU DE CIMA. TERRENOS RESERVADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSENTADO EM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
PRESERVAÇÃO
DA
NAVEGABILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
Documento eletrônico VDA55776612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:33
Código de Controle do Documento: 460449a5-a614-4151-b2cf-2f029e57d6f1

JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INAPLICABILIDADE DO
o-F DA
COM A REDAÇÃO
ART. 1
LEI N. 9.494/1997,
DA
APLICAÇÃO DOS TEMAS N. 810 DO STF E 905 DO
LEI N. 11.960/2009.
STJ. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS A 6% AO ANO.
-B DO
ART. 15
DECRETO-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
LEI N. 3.365/1941.
1. O recurso especial possui fundamentação vinculada às hipóteses
previstas no
da Constituição Federal, não se prestando à
art. 105, inciso III,
impugnação de acórdão com lastro em fundamento exclusivamente constitucional,
cuja interpretação e controle são de competência do Supremo Tribunal Federal.
[...]
5. Recurso provido em parte.
(
s, Segunda
REsp n. 1.905.206/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santo
Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
19/8/2025.

Por fim, o Tribunal Regional, soberano quanto ao exame do acervo fático-
probatório acostado aos autos, assim definiu a distribuição dos ônus sucumbenciais (fl.
170):
Considerando que o titular da conta ficou vencido em maior proporção
(dado o efeito na
, e respeitando o decidido na
eex
ADI 5090/STF)
ADI 2736/STF
nunc no
(sobre o
-C, da
e no
Tema 116/STF
art. 29
Lei no 8.036/1990)
(sobre verbas sucumbenciais): a) a parte-autora deve honorários
Tema 1076/STJ
para a CEF na ordem de 10% sobre o valor atribuído à causa (correspondente ao
benefício econômico estimado pelas partes), conforme o
§ 2o, do
art. 85,
CPC/2015,
observando-se o
§ 3o, do mesmo código; e b) a CEF deve honorários para a
art. 98,
parte-autora no valor mínimo recomendado para ações ordinárias pelo Conselho
Seccional da OAB (a qual o patrono é vinculado) ou o limite mínimo de 10%, nos
moldes do
§§ 2o, 8o e 8o-A, da mesma lei processual. Custas nas mesmas
art. 85,
proporções.

Nesse panorama, a inversão do julgado, de maneira a afastar a fixação de
honorários advocatícios em desfavor da ora Agravante demandaria, necessariamente,
nova incursão nas provas e fatos que instruem o caderno processual, desiderato esse que
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANÁLISE DE SUPOSTA
VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
NÃO
CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO. SÚMULA
284 DO STF. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O
ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 111 DO STJ.
VERBETE QUE CONTINUA APLICÁVEL APÓS A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
REVISÃO
DO
PERCENTUAL
APLICADO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ.
AGRAVO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55776612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:33
Código de Controle do Documento: 460449a5-a614-4151-b2cf-2f029e57d6f1

[...]
6."É assente no STJ que a modificação do valor da verba honorária fixado
pelas instâncias de origem esbarra no óbice da
('A pretensão de
Súmula 7/STJ
simples reexame de prova não enseja Recurso Especial"), o qual somente é
relativizado em situações excepcionais, que se configuram quando os honorários são
estabelecidos em montantes irrisórios ou exorbitantes, que não é o caso dos autos'
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.430.361/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
29/4/2024,
3/5/2024)
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.590.734/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
21/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022,
AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA.
COBRANÇA DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO
CONTRATO. REFORMA DO JULGADO QUE DEMANDARIA A ANÁLISE DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA.
REVISÃO
DO
PERCENTUAL
APLICADO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
[...]
3. "É assente no STJ que a modificação do valor da verba honorária fixado
pelas instâncias de origem esbarra no óbice da
('A pretensão de
Súmula 7/STJ
simples reexame de prova não enseja Recurso Especial"), o qual somente é
relativizado em situações excepcionais, que se configuram quando os honorários são
estabelecidos em montantes irrisórios ou exorbitantes, que não é o caso dos autos'
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.430.361/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
29/4/2024,
3/5/2024)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de
AREsp n. 2.582.951/MS,
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2024,
18/11/2024.

Desse modo, é de se manter intacta a decisão ora agravada à míngua de
argumentos para infirmar seus fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:33
Código de Controle do Documento: 460449a5-a614-4151-b2cf-2f029e57d6f1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.004.743 / SP
Número Registro: 2025/0277182-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000886120144036100 886120144036100
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : UBIRACI MOREIRA LISBOA - DF010134
EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
CESAR EDUARDO FUETA DE OLIVEIRA - SP460093
AGRAVADO
: ROGERIO DE MORAES PEREIRA
ADVOGADA
: CRISTIANE LEANDRO DE NOVAIS - SP181384
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA -
DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO -
FGTS/FUNDO
ATUALIZAÇÃO DE CONTA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : UBIRACI MOREIRA LISBOA - DF010134
EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
CESAR EDUARDO FUETA DE OLIVEIRA - SP460093
AGRAVADO
: ROGERIO DE MORAES PEREIRA
Documento eletrônico VDA56078176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:12
Código de Controle do Documento: 73240591-246c-4b6b-95cc-ce864f26fe60

ADVOGADA
: CRISTIANE LEANDRO DE NOVAIS - SP181384
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:12
Código de Controle do Documento: 73240591-246c-4b6b-95cc-ce864f26fe60